Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E POSSE DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS. CULPABILIDADE EXACERBADA EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA REAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PATRIMONIAIS. DUAS SUBTRAÇÕES EM MESMO CONTEXTO FÁTICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A palavra das vítimas nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não demonstrada qualquer razão para a incriminação gratuita do réu.
2. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, na dosimetria da pena, ante a existência de violência real utilizada durante os roubos, por meio de um cão Pit Bull para intimidar as vítimas.
3. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, porquanto o réu contava com 19 (dezenove) anos à época do fato, conforme se depreende da ocorrência policial.
4. Tendo o réu, com uma única ação e no mesmo contexto fático, subtraído bens de duas vítimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos roubos acrescida de 1/6 (um sexto).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.